Tribunal: TJDFT
Processo: 0728010-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora da remuneração do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de 30% da remuneração do devedor para pagamento de dívida não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, salvo nas exceções legais.
4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da impenhorabilidade da verba salarial, exceto para pagamento de prestação alimentícia ou quando os rendimentos superarem 50 salários-mínimos.
5. No caso dos autos, a dívida exequenda tem origem em contrato de locação e o salário do executado não permite a constrição sem comprometer a subsistência do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A penhora de salário é vedada, salvo quando os rendimentos superarem 50 salários-mínimos ou para garantia de prestação alimentícia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.08.2021.